Tribunal: TJDFT
Processo: 0747335-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747335-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LETICIA SILVA COELHO AGRAVADO: EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO DF - EMATER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID. 77806542), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANA LETÍCIA SILVA COELHO em face da decisão interlocutória (ID. 77806525) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0714042-16.2025.8.07.0018, impetrado contra ato da EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF, indeferiu o pedido de liminar que visava a contratação da impetrante, ora Agravante, para o cargo de Extensionista Rural - Agroindústria, para o qual foi aprovada em 1o lugar. Na origem, a discussão remonta ao Edital no 01/2023 do concurso público da EMATER-DF, que ofertava vaga para o cargo de Extensionista Rural Agroindústria (Nível Médio Profissionalizante). O referido edital estabelecia como requisitos a conclusão de curso técnico na área e o registro no conselho de classe correspondente. A agravante, Ana Letícia Silva Coelho, obteve a primeira colocação no certame e, ao ser convocada, apresentou sua documentação, que incluía diplomas de graduação e doutorado em Engenharia de Alimentos e registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/DF). Contudo, o ato administrativo impugnado recusou a contratação, alegando que a candidata não preenche os requisitos editalícios específicos, mormente a ausência de curso técnico em Agroindústria e de registro no CFTA (Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas). Diante da recusa administrativa, a Agravante impetrou Mandado de Segurança, pleiteando a concessão de liminar para determinar sua contratação imediata. A peça inicial fundamentou-se na tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo no 1094, que pacificou o entendimento de que "O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional". A decisão agravada indeferiu o pedido liminar, ponderando que, embora o Tema 1094 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admita a posse de candidato com formação superior na mesma área do cargo técnico, a controvérsia central reside na exigência editalícia de registro no conselho técnico específico (CFTA), o qual a impetrante, de forma incontroversa, não possui. O Juízo a quo entendeu que tal requisito não foi suprido por documento equivalente e que a concessão da medida liminar poderia gerar efeitos de difícil reversão. Inconformada, a Agravante sustenta, em suas razões recursais, o descumprimento do precedente vinculante firmado no Tema Repetitivo n. 1094/STJ, que assegura ao candidato com diploma de nível superior na mesma área profissional o direito de assumir cargo de nível técnico. Afirma possuir qualificação superior à exigida e na mesma área profissional, sendo Engenheira de Alimentos, com títulos de graduação e doutorado. Demonstra a correlação entre as atribuições do cargo, o conteúdo programático do certame e as disciplinas cursadas em sua formação, bem como as atribuições definidas pelo CONFEA e pelo INEP para sua área. Argumenta ser fática e juridicamente impossível possuir registro no CFTA (Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas), visto que sua formação superior a vincula, obrigatoriamente, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/DF), no qual detém registro profissional ativo. Defende que a flexibilização da titulação, autorizada pelo Tema 1094/STJ, acarreta, por consequência lógica, a aceitação do registro no conselho profissional correspondente à formação superior (CREA). Aponta, ainda, contradição no parecer jurídico da EMATER-DF (ID. 77807964), que, embora tenha citado o Tema 1094/STJ e precedentes favoráveis, concluiu pela negativa da contratação. Aduz também equívoco fático no referido parecer, que inicialmente afirmou a ausência de registro profissional, fato corrigido posteriormente pelo setor de RH, que confirmou o recebimento do registro do CREA/DF, mas sua não aceitação. Defende a presença do periculum in mora, consubstanciado no risco de convocação de outro candidato para a vaga que legitimamente conquistou (1o lugar), o que frustraria seu direito e esvaziaria o objeto da demanda. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender o ato administrativo e determinar sua imediata contratação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Incialmente, registre-se que nas demandas referentes a concurso público e processo seletivo, a rigor, não há que falar em controle do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Todavia, em caráter excepcional, permite-se analisar a legalidade das normas do edital e dos atos praticados pela comissão examinadora, sem ferir o princípio da separação dos poderes. Feitas essas considerações, A medida liminar visava suspender os efeitos do ato administrativo praticado pela EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF, que indeferiu a contratação da agravante, aprovada em 1o lugar no certame para o cargo de Extensionista Rural - Agroindústria (Nível Médio Profissionalizante), regido pelo Edital no 01/2023. O indeferimento (ato coator) fundamentou-se no fato de a Agravante não possuir o certificado de conclusão de curso Técnico em Agroindústria, nem o respectivo registro no Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA), conforme exigido no edital. A Agravante sustenta que atende às exigências de forma mais ampla, pois detém formação superior na mesma área profissional, qual seja, Graduação e Doutorado em Engenharia de Alimentos, além de possuir registro ativo no conselho profissional correspondente à sua graduação (CREA/DF). Invoca, para tanto, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1094. O Juízo a quo, contudo, indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que, embora o Tema 1094/STJ ampare a pretensão quanto à formação superior, a ausência de registro no CFTA, conselho técnico específico exigido pelo edital, configura requisito autônomo e não satisfeito pela agravante. A r. decisão merece reforma. Para a concessão da tutela de urgência em sede de Mandado de Segurança, é necessária a comprovação da relevância do fundamento (art. 7o, III, da Lei 12.016/2009), que se traduz na plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris), e a demonstração de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). I. DA PROBABILIDADE DO DIREITO (FUMUS BONI IURIS) A Agravante invoca o Tema Repetitivo no 1094 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que possui eficácia vinculante, nos termos do Art. 927 do Código de Processo Civil. O referido precedente estabelece que: O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional. (STJ - REsp: 1903883 CE 2020/0288219-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2021) No caso em análise, o cargo de EXTENSIONISTA RURAL - AGROINDÚSTRIA exige formação de nível médio técnico na área. Quanto aos requisitos e atribuições específicos para o cargo, o EDITAL no 01/2023, fez a seguinte previsão (ID. 77807959 – Pág. 17): No caso em análise, a Agravante é Engenheira de Alimentos e não possui o curso técnico em Agroindústria. Contudo, sua formação em Engenharia de Alimentos (GRADUAÇÃO E DOUTORADO) abrange e aprofunda os conhecimentos e habilidades requeridos para o cargo de Extensionista Rural Agroindústria, conforme as descrições do próprio edital da EMATER/DF, o Guia do Estudante e o detalhamento de atribuições previstas na Proposta no 10/2018 CCEEQ do CONFEA (ID. 77807967). O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Tocantins (ID. 77807967), e a Portaria INEP no 278/2023 referente ao ENADE de Engenharia de Alimentos (ID. 77807969) demonstram a correlação direta e a superioridade de sua qualificação para o desempenho das atividades do cargo. A recusa administrativa, ratificada pela decisão agravada, funda-se na ausência de registro da agravante no Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA). Em seu art. 1o, a RESOLUÇÃO No 45, DE 24 DE MARÇO DE 2022, do CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS (CFTA), dispõe sobre as atribuições dos TÉCNICOS AGRÍCOLAS em atividades de fiscalização agropecuária, programas de autocontrole, assistência técnica e responsabilidade técnica. Tal norma, editada pelo CFTA, obviamente define o campo de atuação dos profissionais que a ele se vinculam, ou seja, os TÉCNICOS AGRÍCOLAS. Contudo, a agravante é uma ENGENHEIRA DE ALIMENTOS, profissional de nível superior, cujo registro profissional é no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/DF). Exigir que uma engenheira se registre em um conselho de nível técnico, como o CFTA, para o qual ela não possui a formação específica de "técnico agrícola" e que não regula sua profissão de nível superior, cria uma condição materialmente inviável e uma barreira injustificada. O CFTA não tem atribuição legal para registrar profissionais com diploma de nível superior em Engenharia, assim como o CREA não registra técnicos agrícolas. A qualificação superior da agravante em Engenharia de Alimentos, regulamentada e fiscalizada pelo CREA, já abrange e transcende as competências e atribuições definidas para os técnicos agrícolas na RESOLUÇÃO No 45. Impor tal formalismo excessivo e inviável contraria os próprios fundamentos do Tema Repetitivo 1094/STJ, que visa a valorizar a qualificação e a eficiência na Administração Pública, sem criar obstáculos desproporcionais ao aproveitamento de profissionais aptos. Dessa forma, a probabilidade do direito da agravante é manifesta. O Supremo Tribunal Federal, em julgado correlato, tem reconhecido a razoabilidade das exigências de edital e a primazia da qualificação superior, desde que haja pertinência com as atribuições do cargo. Veja-se: ARE 914677 / PE - PERNAMBUCO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 23/09/2015 Publicação: 28/09/2015 Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 25/09/2015 PUBLIC 28/09/2015 Partes RECTE.(S : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE PROC.(A/S)(ES) PROCURADOR-GERAL FEDERAL RECDO.(A/S) : CRISTINA BANI CORREA ADV.(A/S) : FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO CARDOSO Decisão Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região, cuja ementa reproduzo a seguir: “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM FORMAÇÃO SUPERIOR À SOLICITADA NO EDITAL. POSSE. POSSIBILIDADE. 1. Se o edital exige formação em nível técnico de determinada área e o candidato possui nível superior, com formação compatível ao estipulado no edital, não existe óbice a sua nomeação, desde que aprovado no certame, com respeito às demais exigências editalícias, havendo pleno acesso ao serviço público nos moldes constitucionais. 2. Hipótese em que não seria razoável impedir a posse de candidata, Engenheira de Alimentos, no cargo técnico em Alimentos e Laticínios, eis que apresenta formação superior à exigida no Edital. 3. Apelação e remessa oficial desprovidas.” (eDOC 1, p. 156) Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida. No mérito, aponta ofensa ao art. 37, I e II, do texto constitucional. Defende-se, em síntese, que houve violação às exigências do edital. Alega-se que a formação da recorrida se deu em área distinta daquela em que pretende atuar. É o relatório. Decido. As razões recursais não merecem prosperar. Na espécie, o voto condutor do acórdão do Tribunal a quo assentou o seguinte: “Ora, ainda que a autora não tenha, no momento da posse, demonstrado ter concluído curso técnico correlato ao cargo em disputa, observa-se que já havia colado grau como Engenheira de Alimentos (Id. num. 4058500.145689). Assim, entendo que, ante as peculiaridades do caso em tela, não seria razoável impedir o ingresso da recorrente no serviço público, eis que, ao meu sentir, a suplicante apresentava formação superior à exigida no Edital e na própria legislação. (...) Portanto, não é razoável criar óbice para permitir o acesso ao serviço público, garantido constitucionalmente, de candidata que detém conhecimento em nível mais elevado ao pretendido na norma editalícia, satisfeitos os requisitos necessários para o bom desempenho do cargo.” (eDOC 1, p. 165) Para se entender de forma diversa do assentado pelo acórdão recorrido faz-se imprescindível a análise das cláusulas do edital do certame, além da revisão dos fatos e provas presentes nos autos, notadamente no que toca à especialização da recorrida, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência, na espécie, das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE CURSO MÉDIO NO CARGO DE TÉCNICO EM METALURGIA OU MECÂNICA. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULA 454 DO SUPREMO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. (...) 3. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: AI n. 531.863-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 20.11.2009 e AI n. 536.298-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 22.09.2006. 5. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula n.o 454 do STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Precedentes: RE 599.127-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 04.03.11, e AI 829.036-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24.03.11. 6. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Apelação Cível – Ação Ordinária – Concurso Público – Exigência de curso médio o cargo de Técnico em Metalurgia ou Mecânica – Curso de Tecnólogo em Manutenção de Máquinas e Equipamentos – Habilitação para o cargo – Manutenção da sentença. I – O curso de Tecnólogo em Manutenção de Máquinas e Equipamentos corresponde a um curso técnico de nível superior, tendo diversas atribuições dentre as quais as de um técnico; II – Se o concurso visa o preenchimento de vaga para um cargo de nível médio, não é justo que o candidato com nível de escolaridade superior seja prejudicado, sob o fundamento de que deve haver cumprimento dos requisitos constantes do edital; III – Permitir que um tecnólogo, com maior conhecimento do que um técnico, não possa ocupar a referida função seria agir contra o interesse público, pois estaria impedindo a contratação de pessoas com qualificação superior a mínima exigida; V – Recurso conhecido e improvido”. 7. Agravo regimental desprovido.(AI 706187 AgR, Re. Min. Luiz Fux, DJe 2.10.2012) Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário (art. 544, § 4o, II, “b”, do CPC). Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2015. Ministro Gilmar Mendes Relator No mesmo sentido este eg. TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. CANDIDATA APROVADA E NOMEADA. REQUISITO PARA POSSE. REGISTRO ESPECÍFICO DE TÉCNICO NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL EM ENFERMAGEM E REGISTRO COMO ENFERMEIRA NO COREN/DF. CANDIDATA COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA PARA O CARGO, NA MESMA ÁREA PROFISSIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À POSSE. PRESENÇA. TEMA 1094 DO STJ. APLICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada (art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009). 2. É incontroverso nos autos que, diante da aprovação no concurso público regido pelo Edital no 01 – TECENF, a Impetrante foi nomeada para exercer o cargo de Técnico em Enfermagem do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. 3. A Autora comprovou a conclusão do ensino médio, a obtenção do título de Bacharel em Enfermagem pela UDF - Centro Universitário do Distrito Federal e o registro ativo de Enfermeira no Conselho Regional de Enfermagem – Coren/DF. 4. Depreende-se, portanto, que a Impetrante possui diploma de nível superior na mesma área profissional para a qual o edital exige, como requisito para a posse, a conclusão de curso técnico de nível médio, detendo, assim, qualificação superior à exigida para o cargo almejado. 5. Aplicável ao caso concreto a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 1.094, nos seguintes termos: “O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional”. 6. Constatada, na hipótese dos autos, a presença do direito líquido e certo da Impetrante à posse no cargo de Técnico em Enfermagem, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para o qual foi aprovada e nomeada. 7. Mandado de Segurança conhecido. Ordem concedida. (Acórdão 1944420, 0728554-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL. EXIGÊNCIA DE CURSO TÉCNICO . DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR NA MESMA ÁREA PROFISSIONAL. INVESTIDURA. I - É aplicável a tese firmada pelo STJ, Tema 1.094, segundo a qual o candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que exige título de ensino médio profissionalizante ou curso técnico em área específica se ele possuir diploma de nível superior na mesma área profissional . II - A formação em Bacharelado de Administração abrange a área de atuação profissional exigida para o cargo de Técnico de Gestão Educacional - Especialidade: Secretário Escolar, conforme as atribuições e atividades previstas na regulamentação da profissão, Lei 4.769/1965 e Decreto 61.934/1967, e em cotejo com as atribuições do cargo previstas no edital do certame. III - Apelação da autora provida. (TJ-DF 07107430220238070018 1901080, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 31/07/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 14/08/2024) A análise sistemática da legislação profissional e dos precedentes judiciais demonstra que a exigência de registro em conselho profissional deve observar a formação efetiva do candidato. A EMATER/DF, ao recusar a contratação com base na ausência de registro no CFTA, para um profissional que possui registro ativo no CREA/DF e qualificação superior na área, impõe uma barreira desproporcional e contrária ao entendimento vinculante do STJ. Dessa forma, a probabilidade do direito da agravante é manifesta. II. DO PERIGO DE DANO (PERICULUM IN MORA): O Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), este se manifesta de forma inequívoca. A agravante, como primeira colocada, possui expectativa de direito à nomeação. A postergação de sua posse, com a possibilidade de convocação de outros candidatos para a vaga que lhe é de direito, causaria prejuízo irreparável ou de difícil reparação, esvaziando o resultado útil do Mandado de Segurança. A não concessão da medida liminar neste momento poderia inviabilizar a efetivação da posse ao final do processo, transformando o provimento jurisdicional em mera formalidade. A decisão agravada, ao ponderar sobre o risco de reversibilidade, não considerou adequadamente o dano iminente à agravante em face da preterição e da tese firmada em sede de recurso repetitivo. O risco de dano inverso, em casos como este, mostra-se mitigado, pois a Administração, ao final, poderia realocar a candidata ou reverter a situação sem maiores prejuízos, ao passo que a candidata preterida sofre um dano imediato e de difícil compensação. Registre-se que a contratação de uma profissional com graduação e doutorado em Engenharia de Alimentos para o cargo de Extensionista Rural - Agroindústria representa um acréscimo de qualificação superior ao mínimo exigido, em linha com o princípio da eficiência (Art. 37, caput, da Constituição Federal), sem prejuízo à qualidade dos serviços prestados pela EMATER-DF. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, com fundamento no art. 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil, para: 1. SUSPENDER os efeitos do ato administrativo da EMATER/DF (Parecer de 13/10/2025) que negou a contratação da Agravante, ANA LETÍCIA SILVA COELHO. 2. DETERMINAR à EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL – EMATER-DF que adote as providências necessárias para a contratação da Agravante no cargo de Extensionista Rural - Agroindústria (Nível Médio Profissionalizante), abstendo-se de criar empecilhos relacionados à sua Graduação/Doutorado em Engenharia de Alimentos e ao seu registro no CREA/DF, em conformidade com o Tema Repetitivo no 1094 do STJ, e desde que atendidos todos os demais requisitos previstos no edital. Comunique-se com urgência o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e a EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF para ciência e imediato cumprimento. Expeça-se o competente mandado de intimação ao Presidente do EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF para cumprimento. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital